Tribunal: CARF
Processo: 12420.721458/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.721458/2019-52
ACÓRDÃO
1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SO SAL ANFAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO. PRECLUSÃO
LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição administrativa comunicando pagamento parcial do débito que não
contesta a materialidade do lançamento não tem natureza de Recurso,
incidindo, no caso, a preclusão lógica de que cuida o art. 1.000 do Código
de Processo Civil (CPC), por prática de ato incompatível com a vontade de
recorrer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.721458/2019-52
2
Trata o presente processo de 2 (dois) Autos de Infração lavrados em 19/12/2019
(fls. 2 a 9), para a constituição de créditos tributários relativos ao lançamento de
ofício de CSLL e IRPJ indevidamente declarados em DCTF:
CSLL:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de
Compensações (PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração da contribuição
devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF
ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99) o
lançamento de ofício da CSLL devida e não confessada, nos valores e períodos a
seguir discriminados:

Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e
31/12/2015 :
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso IV
do RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Art.3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08 e pelo art. 1o da Lei no 13.169/2015.
IRPJ:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ O
presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de
Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto devido.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.721458/2019-52
3
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos
termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento de
ofício do IRPJ devido e não confessado, nos valores e períodos a seguir
discriminados:

Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e
31/12/2015 :
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
Cientificado do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou, em 21/12/2018,
impugnação às fls. 181 a 199, com suas razões de defesa. Argumenta, em síntese,
que foi vítima de fraude de empresa contratada para prestar serviços na área
contábil/tributária. Em sua defesa, informa que o responsável pelo negócio não
realizou as compensações, já que lhe carece conhecimento técnico para tanto.
Alega que, agindo de boa-fé, contratou empresa especializada, aparentemente
idônea, e esta realizou o envio/retificação das declarações:
(...)
Todo o ocorrido levou a instauração do inquérito no 0277/19-1, em trâmite na
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁIOS – DELEFAZ – POLICIA FEDERAL.
Dessa maneira, rejeita-se integralidade, do Auto de Infração, não reconhecendo o
valor da dívida cobrada.
No mesmo sentido, impugna-se TAMBÉM o percentual da multa, por considerar
acima do razoável, tendo em vista que uma multa de 75% resultará na
inviabilidade econômica e operacional da empresa.
A empresa impugnante, por seus representantes, não agiu dolosamente ou teve a
intenção de fraudar o sistema ou a norma, pois foi mais uma das centenas de
vítimas do Original esquema criminoso engendrado pelas empresas processadas
criminalmente – LEARNING e MM.
Nesse sentido, impugna-se o presente Auto de Infração, até que se apure, no
referido inquérito criminal, quem deve assumir a culpa pelas condutas dolosas,
salientando e reiterando que a empresa impugnante foi vítima e não autora das
supostas e alegadas alterações de informações no âmbito da RFB.
(...)
Em que pese o conteúdo impositivo e de caráter condenatório, a empresa
impugnante, em tempo, quase 1 ano antes da emissão de quaisquer “termo de
intimação DRF/SBC/SEORT”, deixou de autorizar as empresas investigadas a
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.721458/2019-52
4
realizarem as compensações e voltou a cumprir suas obrigações fiscais, o que
corrobora a afirmação de que foi vítima e não autora de ato doloso contra a RFB.
Ainda que as compensações/alterações tenham vínculo com o uso do certificado
digital da empresa intimada, na realidade por força do contrato de prestação de
serviços o dispositivo foi colocado a disposição da empresa contratada e
executora das ações.
(...)
Também aduz que a multa aplicada é desproporcional, lhe falta razoabilidade e
tem caráter confiscatório, colacionando julgado do STF que versa sobre a
inconstitucionalidade de multa confiscatória.
Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, requer seja:
A - Julgada procedente a presente impugnação.
B - Consideradas tempestivas as manifestações em relação as intimações, nos
moldes do art. 5o, § único do Decreto Lei 70.235/72.
C - Seja recebida e acatada a juntada dos documentos que integram a presente
impugnação.
D - Não sendo este o entendimento do r. Julgador ou colegiado, que seja
devolvido o prazo para impugnação e que a decisão seja publicada/enviada por
via postal, nos moldes da lei.
Nestes termos, pede deferimento.

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/01, conforme acórdão
n. 101-021.100, de 10 de novembro de 2022 (e-fls. 74).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 91, no qual, em
síntese, informa que em nenhum momento agiu com dolo ou conluio e que efetuou o pagamento
parcial da dívida, anexando dois comprovantes de arrecadação fiscal correspondentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.721458/2019-52
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma dos artigos 38 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso, apesar de tempestivo, não será conhecido,
eis que desatende requisito de admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Da leitura do apelo do Recorrente, observa-se que não há qualquer insurgência
contra os fundamentos colacionados do Acórdão de Impugnação que justificaram a decisão de
improcedência do pleito.
Muito pelo contrário: na petição endereçada a este CARF (denominada
impropriamente de recurso) o interessado apenas apresenta esclarecimentos e informa que
houve pagamento parcial dos débitos em questão. Confira-se:
“(...)
As compensações feitas e não homologadas foram realizadas por empresa constituída e
contratada pela recorrente, recorrente essa que em nenhum momento agiu em conluio ou
com dolo.
Tanto é verdade, que conforme comprovantes anexados, os valores pagos para a empresa
que fraudou as compensações equivalem a uma boa fração do valor que foi apontado
como devido para a RFB. Assim, é fato incontroverso que a recorrente também foi
ludibriada. Entretanto, a fim de demonstrar que não agiu em conluio com a empresa
praticante das compensações que caracterizaram as infrações, quase 100% dos débitos
originais (que deram origem a todos os processos junto a RFB) estão pagos desde os anos
de 2019/2020. Destacando que, o pagamento foi feito com juros de mora e a multa
(automática) de 20% gerada pelo próprio sistema que emite as DARF’s, CONFORME
CONSTA NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
bastando consultar.
Para o caso específico deste processo, dois comprovantes de arrecadação fiscal que estão
sendo cobrados, já estão pagos desde 28/02/2020 (comprovantes em anexo), sendo os
tais: VALOR ORIGINÁRIO...................................................................38.421,39
VALOR ORIGINÁRIO...................................................................65.160,94.”

A falta de contestação dos fundamentos adotados no acórdão de impugnação
torna definitiva a decisão em âmbito administrativo, porquanto faz presumir a inteira
concordância do Recorrente com os termos nela externados.
No caso, a apresentação do ”recurso” nos termos propostos caracteriza a
preclusão lógica de que cuida o artigo 1.000 do CPC, por configurar prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer. Confira-se o teor do referido artigo, de aplicação subsidiária no âmbito
do processo administrativo fiscal:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.815 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.721458/2019-52
6
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do Recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Original